Tribunal: STF
Processo: RE 86407
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-11-17
Data de publicação: 1976-11-17

Ementa:
INEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1,I,N, DA LEI COMPLEMENTAR N.5/70.
E VALIDO, POR INCONSTITUCIONAL, AINDA QUE EM PARTE, AQUELE PRECEITO.
EXEGESE DOS ARTS. 151, II E IV, E 149, PAR. 2., C, DA CONSTITUIÇÃO.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
VOTOS VENCIDOS.